Tribunal: TJDFT
Processo: 0741148-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível quando restar caracterizada a atitude procrastinatória deliberada da parte em cumprir o comando judicial, de forma a retardar a prestação jurisdicional. Por sua vez, segundo o artigo 80, inc. IV do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo.
2. No caso, o executado agravante persistiu em desatender frontalmente o comando judicial mesmo depois de reiterado o comando do juízo sob advertência de multa. Induvidoso que o alimentante executado opôs resistência injustificada ao regular andamento do processo e dificuldade em prover as necessidades de seu filho quando não há justificativas para atrasos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.